Tribunal: TJSP
Processo: 2096684-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO
– Tema previamente enfrentado no julgado – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– O prequestionamento de matéria, para interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra previamente decidido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 2096684-55.2020.8.26.0000/5000 SBC Voto n. 20.967
Registro: 2020.0000762197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2096684-55.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI, é embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2096684-55.2020.8.26.0000/5000 SBC Voto n. 20.967
-- voto n. 20.967 --
Embargos de Declaração no 2096684-55.2020.8.26.0000/50000
Embargante: BERSA PRODUTOS GRAFICOS EIRELI
Embargado: BANCO PAN S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único, do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos
I, II, III e parágrafo único, do CPC/2015.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO
Tema previamente enfrentado no julgado Acolhimento do
recurso Impossibilidade:
O prequestionamento de matéria, para interposição de outros
recursos, não tem cabimento quando o assunto se encontra
previamente decidido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. Acórdão a fls. 303/307 que, por unanimidade, negou provimento ao
recurso interposto por BANCO PAN S/A, ora embargante, contra decisão
proferida na ação de busca e apreensão convertida em execução de título
extrajudicial movido contra BERSA PROD GRAFICOS EIRELI EPP, ora
embargado, que rejeitou a exceção de pré-executividade, e fundamentou
que a tese de ausência de notificação prévia não é apropriada para ação
executiva, pois ela se restringe as ações de busca e apreensão.
Nesse tocante, alega que o v. Acórdão foi

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2096684-55.2020.8.26.0000/5000 SBC Voto n. 20.967
contraditório ao desconsiderar que a Ação executiva é originaria de ação
de busca e apreensão, a qual tem como requisito de validade a
constituição do devedor em mora, e que, ao não ocorrer a constituição do
devedor em mora, o processo expropriatório é viciado, o que prejudica a
ação executiva obtida a partir de sua conversão.
Aduz que v. acórdão é contraditório e viola
frontalmente ao art. 3 do Decreto-Lei 911/69, dispositivo que se pretende
prequestionar. Requer sejam acolhidos os embargos para sanar a
contradição apontada, quanto a falta de notificação da devedora em mora
antes da propositura da ação de busca e apreensão, o que resulta em
vícios na correspondente ação executiva convertida.
É o relatório.
I. Não existe, no v. Acórdão embargado,
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão de
interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Na verdade, as razões pelas quais ao recurso de
agravo de instrumento do embargante foi negado provimento, foram
exaustivamente expostas no v. Aresto recorrido.
Todas as questões levantadas pelo embargante
foram detalhadamente apreciadas pela decisão ora combatida, e a mera
discordância do embargante com o quanto decidido, não a torna viciada.
Para que não pairem dúvidas, segue trecho do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2096684-55.2020.8.26.0000/5000 SBC Voto n. 20.967
v. Acórdão:
“Em que pese se tratar de ação de busca e
apreensão convertida em ação executiva, a necessidade de notificação para
constituição do devedor em mora, é apenas requisito previsto na ação de
busca e apreensão, conforme determina Decreto-Lei no 911/69, artigo 2o,
§2o e artigo 3o, com a redação da Lei no 13.043/14, o que não se vislumbra
na ação executiva, que se inicia independentemente de ter havido
notificação ou não.
Na ação executiva, a mora se dá pelo não
pagamento por parte do consumidor, que descumpriu a obrigação
contratual. A consequência aludida é inerente ao não pagamento, e repita-
se, não necessita de notificação para tanto, porque tal exigência somente se
refere à ação de busca e apreensão. Assim, basta a inadimplência para a
constituição do devedor em mora, não existindo, portanto, o alegado vício na
ação executiva.
Ademais, conforme o artigo 240 do Código de
Processo Civil que segue transcrito: “A citação válida, ainda quando
ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a
coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e
398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). g.n.
Desta
feita,
a
discussão
a
respeito
da
necessidade de notificação prévia não cabe mais em se tratando de ação
executiva, ainda que tenha sido originária de conversão de ação de busca e
apreensão.”
Não houve, portanto, os vícios apontados no V.
Aresto.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 2096684-55.2020.8.26.0000/5000 SBC Voto n. 20.967
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único, do Código de Processo Civil 20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo V. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Ademais, o prequestionamento de matéria, para
interposição de outros recursos, não tem cabimento quando o assunto se
encontra previamente decidido2.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II. Ante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Prequestionamento -- Necessária observância dos limites
traçados pelo artigo 535 do Código de Processo Civil -- Reexame da causa Inadmissibilidade --
Recurso que visa apenas ao esclarecimento de dúvidas ou supressão de omissões, contradições ou
obscuridades -- Embargos rejeitados. Mesmo nos embargos de declaração com fins de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (Embargos de
Declaração n. 248.062-5 -- São Paulo -- 4o Grupo de Câmaras de Direito Público -- Relator: Celso
Bonilha - 25.09.02 - V.U.).